Tribunal: CARF
Processo: 13976.000176/2001-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13976.000176/2001-75
ACÓRDÃO
9303-016.424 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INDUSTRIA DE MOVEIS AMERICA LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE IPI. DEMORA NA APRECIAÇÃO. OBSTÁCULO
DO FISCO. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.424 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13976.000176/2001-75
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3803006.832, de 11 de dezembro de 2014, fls. 176/181, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS.
POSSIBILIDADE.
As compras de matérias-primas de pessoas físicas, incluem-se no cálculo do
benefício, conquanto não sofram a incidência das referidas contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ENERGIA ELÉTRICA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. FRETE NA AQUISIÇÃO DE MP, PI E EMB. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, não abrangendo,
sob a regência da Lei n° 9.363, de 1996, as despesas com energia elétrica e
industrialização por encomenda, e de igual forma as despesas com frete na
aquisição desses insumos, salvo se incluídas nos respectivos preços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS.
POSSIBILIDADE.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelo artigo 543-C da Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(REsp 993.164 e REsp n° 1.035.847)
GLOSA. REVERSÃO. JUROS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os juros calculados com base na Taxa Selic devem incidir sobre os valores dos
insumos componentes da base de cálculo do crédito presumido de IPI
reconhecidos em disputa no contencioso administrativo.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para reconhecer a inclusão, na base de cálculo do crédito
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.424 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13976.000176/2001-75
3
presumido de IPI, das aquisições de insumos adquiridos de pessoas físicas, bem
como a aplicação da taxa Selic a tal parcela do crédito da recorrente, desde o
protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento.

Síntese do Processo

Trata-se de pedido de crédito presumido de IPI para ressarcimento da contribuição
para o PIS e da Cofins, relativo ao trimestre de 2001, formulado com amparo na Portaria MF no
38/97, que regulamenta a Lei no 9.363/96.

Despacho Decisório da Autoridade Administrativa deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento e homologou parte das compensações declaradas. Do cálculo do crédito pleiteado
foram excluídas aquisições que a fiscalização entendeu não se incluírem no conceito de matérias-
primas, produtos intermediários e/ou materiais de embalagem, dado pela legislação aplicável.

Em manifestação de inconformidade apresentada, a Interessada alegou que,
conforme legislação e julgados que cita, a inclusão dos insumos adquiridos de pessoas físicas deve
compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI; a instrução normativa não pode limitar o
que o texto legal não limita, sendo que, os combustíveis, energia elétrica, fretes e prestação de
serviços de industrialização devem, também, ser incluídos no cálculo do benefício.

Em julgamento da lide, a DRJ/Ribeirão Preto consignou:
a) quanto às exclusões dos valores correspondentes às aquisições de insumos
de pessoas físicas, que somente as aquisições de matérias-primas (MP),
produtos intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME), que tenham
sofrido a incidência das contribuições para o PIS e a Cofins, podem ser
incluídos no cálculo do benefício, conforme se depreende da redação do art.
1° da Lei n° 9.363, de 1996;
b) no que diz respeito à exclusão de valores relativos à compra de energia
elétrica, concluiu que os gastos com energia elétrica não revestem a
condição de insumos (MP e PI), conceituados pela legislação do IPI, em ação
direta sobre o produto em fabricação, conforme explicado nos itens
anteriores;
c) na mesma esteira considerou também impertinentes créditos relativos aos
fretes, por não se caracterizarem como matérias-primas, produtos
intermediários ou materiais de embalagem, únicos insumos admitidos na lei.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.424 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13976.000176/2001-75
4
d) uma vez desprovidos os pedidos, por decorrência lógica entendeu não haver
que se falar em atualização monetária, tendo acrescentado que não existe
fundamento legal para qualquer atualização no ressarcimento de créditos
do IPI.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual reiterou os
mesmos argumentos manejados na manifestação de inconformidade.

A 3a Turma Especial da 3a Seção deste Conselho, por unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso, para reconhecer a inclusão, na base de cálculo do crédito presumido de
IPI, das aquisições de insumos adquiridos de pessoas físicas, bem como a aplicação da taxa Selic a
tal parcela do crédito da recorrente, desde o protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento.

Do Recurso Especial

A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 204/225) em que suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto ao termo inicial da
correção do ressarcimento de IPI pela taxa Selic, indicando como paradigmas os Acórdãos n.o
9303-006.389 e 9303-008.568.

Em suas razões recursais, em síntese, alega que:
 na esteira do decidido pelo STJ no REsp n.o 993.164, sob a sistemática do
recurso repetitivo, a Taxa Selic somente deve incidir a partir da ciência pelo
contribuinte do primeiro ato de oposição estatal que, no caso,
corresponderia à ciência do Despacho-Decisório ou de outro ato
administrativo posterior que configure a ilegítima denegação do pleito do
contribuinte;
 conforme o entendimento consagrado pelo Eg. STJ, a incidência da Taxa
Selic somente seria devida sobre aqueles valores que foram objeto de
ilegítima oposição estatal;
 não se pode admitir a incidência da Taxa Selic quando o Fisco apenas segue
os trâmites procedimentais próprios afetos ao pedido de ressarcimento;
 quanto aos créditos efetivamente reconhecidos ou que não foram
reconhecidos em estrito cumprimento da atividade de conferência da
existência, certeza e liquidez dos créditos, não se pode dizer que houve
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.424 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13976.000176/2001-75
5
qualquer oposição estatal e, por conseguinte, incabível se falar na aplicação
da Taxa Selic;
 o ato de oposição ilegítima demanda um ato concreto, individualizado
voltado à rejeição do pleito daquele contribuinte interessado e aplicando as
disposições consideradas ilegais da IN/SRF no 23/1997;
 no caso dos presentes autos, tal ato somente poderia ser entendido como a
ciência do Despacho-Decisório, pois foi neste momento que se
perfectibilizou o indeferimento parcial do pleito do contribuinte interessado;
 o acórdão recorrido deve ser reformado de modo a rejeitar a incidência da
Taxa Selic a partir do protocolo do pedido e somente sobre aqueles créditos
que foram objeto de oposição injustificada pelo Fisco, como é o caso do
crédito relativo às aquisições de insumos a pessoas físicas e cooperativas;
 alternativamente, requer a aplicação da Taxa Selic somente a partir do
término do prazo de 360 dias contados da data do protocolo do pedido de
ressarcimento, por aplicação do art. 24 da Lei no 11.457/2007, pois antes
desse período não há que se falar em ilegítima oposição ou mora do Fisco.

O Recurso Especial foi admitido pela Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF
(fls. 229/233).

Intimada por meio de edital eletrônico n.o 022009929 (fls. 236) e decurso do prazo
de 15 (quinze) dias a partir da sua publicação (fls. 238) em 16/06/2023, a Contribuinte quedou-se
inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de fls. 229/233, sendo evidente a demonstração
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.424 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13976.000176/2001-75
6
da divergência jurisprudencial, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e
fundamentos.
Desta forma, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Do mérito

No mérito, a decisão recorrida deu provimento parcial ao recurso, para reconhecer,
a aplicação da taxa Selic sobre a parcela do crédito relativa ao crédito presumido de IPI e ao valor
das aquisições de insumos a pessoas físicas desde o protocolo do pedido até o efetivo
ressarcimento.

As decisões indicadas como paradigma, em sentido diverso, entenderam que a
aplicação da correção monetária pela taxa SELIC deve iniciar-se depois de findo o prazo a
Administração tinha para apreciar o pedido, que é de 360 dias, independentemente da época do
requerimento, conforme decidiu a Corte Superior ao apreciar o REsp. 1.138.206/RS.

No mesmo sentido das decisões paradigmas é o conteúdo da Súmula CARF n.o 154,
aprovada em 03 de setembro de 2019:

Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709

Desta forma, in casu, há de se reconhecer como termo a quo para a aplicação da
correção monetária pela taxa SELIC o 361o dia da data do protocolo do pedido de ressarcimento, e
como termo final, a data do efetivo ressarcimento (recebimento em espécie ou compensação com
outros tributos.

Dispositivo

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.424 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13976.000176/2001-75
7
Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial, e no mérito dou-lhe
provimento, fixando, como termo inicial da atualização monetária dos créditos de IPI, o 361o dia
após a data de protocolo do pedido de ressarcimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 249
DF CARF MF
Original